Tribunal: TJSP
Processo: 2153532-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Execução – título extrajudicial – indeferido à executada CLARO S/A pedidos de suspensão do feito executório até o trânsito em julgado da ação declaratória, julgada improcedente, e substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, após justificada recusa da microempresa exequente – admissibilidade dos decisórios – inadmissível trancamento da execução - "A propositura de ação para

Ementa:
*Execução – título extrajudicial – indeferido à executada CLARO S/A pedidos de suspensão do feito executório até o trânsito em julgado da ação declaratória, julgada improcedente, e substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, após justificada recusa da microempresa exequente – admissibilidade dos decisórios – inadmissível trancamento da execução - "A propositura de ação para tornar inexigível o título executivo não impede o ajuizamento da ação. A existência de ação declaratória de inexigibilidade do título não obsta ao início da execução" (RT 669/115) - questão da substituição já resolvida desfavoravelmente à agravante em outro agravo – aplicação do princípio da unicidade recursal - na parte conhecida, nega-se provimento ao recurso.*

*Agravo interno - inconformismo contra o Relator que ordenou o processamento do agravo principal sem liminar - principal improvido - agravo interno não conhecido.*